Tribunal: STF
Processo: RE 239984
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Benefício concedido
anteriormente à Constituição de 1988. 3. Art. 58, do ADCT. Aplicação
a partir de abril de 1989 até a implantação do plano de custeio e
benefícios. 4. Acórdão que mandou aplicar corretamente o dispositivo
citado. 5. Súmula n.º 17, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
6. Agravo regimental improvido.